Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0722070-95.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): BANCO SAFRA S. A. Embargado (s): RAFAEL OSORIO DE SOUZA NONATO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: O ora embargante/agravante opôs embargos de declaração (ID 50337677) com efeitos infringentes sob a alegação de contradição na decisão monocrática desta Relatoria, ID 50004954, que em razão de sentença proferida na origem, extinguindo o feito, julgou prejudicado o recurso. Sustenta o embargante a ocorrência de contradição/omissão porquanto deixou de observar que o agravo de instrumento concedeu liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, que determinou necessária emenda à inicial, sob pena de indeferimento da inicial, Pontua que o juiz não poderia ter prolatado sentença diante da suspensão dos efeitos da decisão recorrida pela instância revisora, concluindo que não poderia ter sido proferida sentença extinguindo o feito em data posterior ao comando que deferiu efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios para tornar a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento sem efeito, pois não poderia ter sido proferida a sentença uma vez que foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. Sem contrarrazões consoante certidão de ID 51085436. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico que na decisão monocrática de ID 47610802, desta Relatoria, que, apreciando o recurso contra decisão que “indeferiu pedido de prosseguimento do processo, com deferimento da liminar, tendo concedido prazo para regularizar o feito sob pena de indeferimento da inicial”, considerando que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e não informada possível mudança de endereço do contratante/devedor, restando comprovada a mora, bem como demonstrada a urgência da medida diante de grave prejuízo a ser suportado, foi deferida a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Porém, em consulta ao andamento processual na origem (ID 161657951, de 12/6/2023), verifica-se que no dia seguinte à decisão desta Relatoria, foi proferida a sentença, tendo o Juízo indeferido a inicial na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil e determinada a baixa na distribuição e o arquivo dos autos. Em razão do pronunciamento do juízo em sede de sentença, esta Relatoria, julgou prejudicado o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, ressaltando que, tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Nada impede que o ora embargante, se o caso, não se conformando com a decisão proferida, recorra na via recursal cabível da apelação cível, mais abrangente, apresentando as suas irresignações, transportando o debate para uma cognição/discussão mais ampla. Ressalte-se ainda que em decisão posterior do juízo de origem, ID 161929686, proferida em 15/06/2023, houve revogação da sentença de ID 161657951, prosseguindo-se o feito, DEFERINDO-SE a liminar pretendida, viabilizando, assim, o prosseguimento do feito na origem em razão da atuação desta instância Revisora. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Considerando-se que foi revogada a decisão recorrida que originou o presente agravo de instrumento, pelo juízo de origem (ID 161929686, proferida em 15/06/2023), preclusa, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator